Tribunal: TCU
Processo: 013.150/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1919/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em desfavor da Oficina de Imagens Ltda. e de Maria Alice Lucena de Gouveia, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 01580.007076/2005-68, cujo nome é "Vamos Comer Pernambuco". Considerando que o exame efetuado pela então SecexTCE evidenciou a ocorrência da prescrição quinquenal e da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, conforme regulamentado na Resolução TCU 344/2022; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; 201, caput e § 3o, e 212 do Regimento Interno e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em arquivar o processo e em dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 58 à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 013.150/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Alice Lucena de Gouveia (CPF XXX.501.964-XX); Oficina de Imagens Ltda (CNPJ 00.198.672/0001-53). 1.2. Unidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.